Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. CONDENAÇÃO.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. O interessado poderá reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
4. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente provida.